Tribunal: STF
Processo: HC 185785
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO. ARTIGO 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no recurso ordinário em habeas corpus 123.134.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 157, § 3º do Código Penal, tendo sido imposta prisão cautelar.
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa ingressou com recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi negado provimento. Dessa decisão, a defesa ainda interpôs agravo regimental, que não foi conhecido, por intempestivo.
    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
    Aduz a ausência de fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva do paciente, bem como a ausência dos pressupostos autorizadores dispostos no artigo 312 do CPP.
    Sustenta a ocorrência de “nulidade do processo em razão da deficiência técnica e da ilegalidade da decretação da revelia, bem como o reconhecimento da ausência de fundamentação da r. decisão que decretou a prisão preventiva (sentença condenatória)”.
    Argumenta que “antes da audiência foi comunicada a alteração de endereço pela genitora por meio do oficial de justiça, logo, Inaplicável o artigo 367 do CPP no caso em apreço”.
    Considera que “o constrangimento ilegal deve ser sanado com o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais desde a audiência em que foi decretada a revelia (fl. 97), notadamente a sentença condenatória, procedendo-se à intimação pessoal deste para novo interrogatório e demais atos do processo”.
    Pugna, ainda, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Ante todo o exposto, requer-se: 
    a) a concessão de liminar, a fim de sobrestar o processo n. 0004157- 09.2012.8.24.0048, da 2ª Vara da Comarca de Balneário Piçarras/SC, até o julgamento do mérito do writ pelo órgão colegiado do Colendo Supremo Tribunal Federal, com a imediata comunicação à autoridade coatora. 
    b) a concessão da ordem, para reconhecer a nulidade de todos os atos processuais desde a audiência em que foi decretada a revelia (fl. 97), notadamente a sentença condenatória, procedendo-se à intimação pessoal deste para novo interrogatório e demais atos do processo, além da expedição de salvo conduto ou alvará de soltura, já que respondeu o processo em liberdade; 
    c) concessão da ordem para cessar a ilegalidade praticada pela autoridade coatora, reconhecendo a nulidade por cerceamento de defesa, anulando-se o processo desde a defesa prévia, oportunizando a defesa oferecer nova resposta à acusação, e consequentemente, a expedição de alvará de soltura ou salvo conduto em favor da paciente, pois respondeu o processo em liberdade;
    d) concessão da ordem para cessar o constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora, garantindo-se que o paciente possa recorrer em liberdade da sentença condenatória, e se necessário, com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, I, II e IV do CPP, com a consequente expedição de alvará de soltura ou salvo conduto em favor do paciente;
    e) acaso necessário, que seja requisitado a autoridade indiciária informações por escrito nos termos do artigo 662 do CPP; 
    f) a concessão da ordem nos casos do artigo 654, § 2o , do CPP;
    g) a intimação do parquet; 
    h) a gratuidade dos atos judiciais com base no artigo 5.º, LXXVII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988”.
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    Pretende o recorrente, em síntese, por meio do presente recurso ordinário, a declaração de nulidade do processo em razão da deficiência técnica e da ilegalidade da decretação da revelia, bem como o reconhecimento da ausência de fundamentação da r. decisão que decretou a prisão preventiva.
    Sob tal contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem, de ofício. 
    Busca a defesa o reconhecimento de nulidade da Ação Penal n.º 0004157-09.2012.8. 24.0048 pela ausência de defesa técnica do paciente. 
    A Corte de origem teceu breves considerações sobre a questão, assim consignando: 
    ‘Quanto à tese de ausência de defesa, tem-se que a questão deverá ser melhor apreciada por ocasião do julgamento de recurso de apelação eventualmente interposto pelo paciente, até mesmo porque tal análise demandaria incursão no conjunto probatório, a fim de permitir averiguar se a atuação do antigo defensor foi satifastória diante do contexto probatório dos autos. 
    Porém, no exame perfunctório próprio deste tipo de ação, não se verifica a ausência de defesa alegada pelo impetrante, na medida que o defensor nomeado do paciente apresentou defesa prévia, compareceu à audiência de instrução e apresentou as alegações finais, peça na qual sustentou a legítima defesa levantada pelo acusado em seu interrogatório extrajudicial’ (fl. 230-grifei). 
    Neste ínterim, conforme voto condutor do acórdão acima já transcrito, na hipótese, o Colegiado destacou que não houve comprovação nem de desídia do advogado, nem de efetivo prejuízo ao acusado. Registre-se que, ainda que a Defesa suscite "deficiência de defesa técnica", verifico que todos os atos inerentes ao desenvolvimento da ação penal foram praticados, como apresentação de defesa prévia e alegações finais, e comparecimento do patrono à audiência designada. 
    A propósito, a Súmula 523/STF preleciona que, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu", o que não ocorreu na espécie. 
    (...)
    De todo modo, assinala-se, ainda, que é firme a Jurisprudência desta Corte no sentido de que tendo o patrono anterior atuado satisfatoriamente em todas as fases processuais dentro da autonomia que lhe é conferida pela Lei n. 8.906/1994, não configura ausência ou deficiência na defesa técnica o fato de o novo advogado não concordar posteriormente com a linha defensiva adotada àquela época pelo seu antecessor. 
    (..)
    Quanto a alegação de nulidade na decretação da revelia, o Tribunal a quo manifestou: 
    ‘Pois bem. Em relação à nulidade decorrente da decretação da revelia, observa-se que, conforme a certidão de fl. 104 dos autos originários, o paciente não foi localizado no endereço Rua Antônio Manoel Santana 319. Nossa Senhora da Paz, Balneário Piçarras, logradouro indicado por ele próprio quando de seu interrogatório extrajudicial (fl. 27) e onde fora encontrado em momento anterior, quando do cumprimento do mandado de citação (fls. 54/55), ocasião em que foi comunicado da obrigação de comunicar o Juízo em caso de mudança. 
    Embora a defesa sustente que não foram esgotadas as tentativas de localizá-lo, pois a genitora dele teria informado que o paciente estaria residindo no bairro Santa Lídia, no município de Penha, tal informação, deveras genérica, certamente não era suficiente para permitir a localização do paciente’ (fl. 230). 
    Conforme esclarecido pela Corte local, não há falar em nulidade no referido processo, uma vez que o paciente não foi localizado porque mudou de endereço sem comunicar ao Juízo a sua mudança. Consta que o endereço foi "indicado por ele próprio quando de seu interrogatório extrajudicial (fl. 27) e onde fora encontrado em momento anterior, quando do cumprimento do mandado de citação (fls. 54/55)", razão pela qual foi decretada a revelia do paciente. 
    Conclui-se, de fato, que o paciente tinha conhecimento da ação penal, mas mudou de residência sem declinar seu novo endereço, fato que ensejou a decretação da revelia, de forma que é incabível a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro ao Poder Judiciário. 
    A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais. Não é aceitável que, após o desinteresse em acompanhar o processo, com a mudança de endereço sem informar o endereço ao Juízo, venha o acusado agora a arguir a nulidade da revelia. 
    A teor do art. 565 do CPP: "nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido". 
    (...)
    Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea, extrai-se da decisão que decretou a segregação cautelar: 
    ‘Finalmente, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Em outras palavras, a decretação dz sua prisão cautelar se faz necessária não apenas para garantir a ordem pública, mas. especialmente, para que se assegure a aplicação da lei penal, já que se trata de réu revel. bem como por restarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal’ (fl. 195). 
    In casu, há prisão preventiva faz-se necessária, notadamente, diante da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, visto se tratar de réu revel, que, no curso do processo, não hesitou em demonstrar seu descaso com a Justiça.
    (...)
    Por fim, faz-se necessário asseverar que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus”. 
    No que tange à alegada nulidade por deficiência na defesa, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que a nulidade alegada, para ser reconhecida, pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo essa ser presumida, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO”. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)
     “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada”. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 01/02/2016)
    E nem se argumente que a condenação, em si considerada, encerra um prejuízo para o réu. É que deve ser demonstrado um liame inequívoco entre a nulidade suscitada e o juízo condenatório. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido”. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)
    Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo assentou que “o Colegiado destacou que não houve comprovação nem de desídia do advogado, nem de efetivo prejuízo ao acusado. Registre-se que, ainda que a Defesa suscite "deficiência de defesa técnica", verifico que todos os atos inerentes ao desenvolvimento da ação penal foram praticados, como apresentação de defesa prévia e alegações finais, e comparecimento do patrono à audiência designada”.
    Nesse sentido, fica afastado o suposto prejuízo ao paciente em razão da deficiência na defesa técnica.
    Sob outra vertente, em relação à alegada ilegalidade na decretação da revelia, convém destacar o entendimento sufragado nesta Corte, no sentido de que as nulidades relacionadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase das alegações finais, sob pena de preclusão. Nesse sentido, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. SUPOSTA IRREGULARIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ATUAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO PROCLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão. 3. Por força da Súmula 523/STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”, sendo que referido gravame não decorre simplesmente da ocorrência de um juízo condenatório. Indispensável que o interessado ao menos sinalize nexo causal mínimo entre a irregularidade articulada e o resultado processual desfavorável, sob pena de adoção de exacerbado formalismo que não se conforma com o postulado pas de nullité sans grief, cristalizado no art. 563, CPP. 4. Agravo regimental desprovido”. (RHC 133.530-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/10/2016)
    “Processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Estupro e Atentado violento ao pudor contra adolescente. Trânsito em julgado da condenação. 1. Inadequação da via eleita para suscitar nulidade de condenação transitada em julgado e confirmada em revisão criminal. 2. A defesa técnica do recorrente concorreu para as irregularidades ventiladas na impetração. Incidência do art. 565 do CPP. 3. O patrono do acusado deixou de alegar no momento processual adequado (alegações finais) a falta de oitiva das testemunhas defensivas. Preclusão da matéria, na linha da jurisprudência do STF. 4. Não se demonstrou concreto prejuízo suportado pelo recorrente (art. 563 do CPP). Precedentes. 5. Recurso desprovido”. (RHC 124.041, Rel. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 01/12/2016)
    Outrossim, no caso sub examine, restou assentado pela Corte Superior que “o paciente tinha conhecimento da ação penal, mas mudou de residência sem declinar seu novo endereço, fato que ensejou a decretação da revelia, de forma que é incabível a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro ao Poder Judiciário”. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que o ônus da atualização do endereço é da defesa e não do Poder Judiciário.
    Destarte, uma vez que a Corte a quo não vislumbrou nulidade do processo criminal por cerceamento de defesa, violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente porque se comprovou ter sido garantida oportunidade de manifestação da defesa, inexiste obstáculo, neste ponto, ao regular trâmite processual. A propósito, não pode a defesa valer-se de suposto prejuízo a que deu causa nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal, in litteris: 
    “Art. 565. Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 
    A referida conduta é inadmitida pelo ordenamento jurídico vigente, bem como pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, trago à colação:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INDEFERIMENTO DE VISTA DA PRINCIPAL PROVA. PERÍCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU DE PREJUÍZO PARA O PACIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 523 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTRANGIMENTO OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova, nos autos, nulidade do processo criminal por cerceamento de defesa, violação do princípio da ampla defesa e do contraditório, em desfavor do Paciente, tendo sido garantida à defesa a oportunidade de acesso ao material probatório por produção de cópias, não existindo obstáculo à pretendida análise reservada dos vídeos e ao confronto das imagens com os prontuários médicos. 2. Não se pode valer o Paciente de suposto prejuízo a que deu causa 3. A Súmula n. 523 deste Supremo Tribunal Federal dispõe que a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, não demonstrado. 4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 5. Ordem denegada”. (HC 91.711, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013)
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III e IV, DO CP). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691-STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO DE RELATOR, NO STJ, QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA VIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NA DECISÃO IMPUGNADA. CARTA ANÔNIMA. NULIDADE. CONTINUIDADE DO DOCUMENTO NOS AUTOS EM RAZÃO DE JUNTADA PELA PRÓPRIA DEFESA. ART. 565 DO CPP. NULIDADE ARGUIDA PELA PARTE QUE LHE DEU CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1. O habeas corpus contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal, indefere a liminar, é inadmissível, sob pena de supressão de instância (art. 5º, XXXVII e LIII, CRFB e Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes (HC 103446/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 13/04/2010; HC 107053 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, julgado em 29/03/2011). 2. A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. Jurisprudência (HC 102668/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 05/10/2010; HC 84.014/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25/06/2004; HC 85.185/SP, Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 01/09/2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 10/10/2006). 3. Ausência de teratologia ou patente ilegalidade que autorize a suprimir instâncias, porquanto: a) 'Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.’ (art. 565 do CPP). b) In casu, a carta anônima acoimada de ilegal foi desentranhada dos autos, permanecendo apenas cópias juntadas por iniciativa da própria defesa. c) A carta anônima não poderia ser excluída dos autos pelo Juízo, sob pena de, com isto, provocar-se nova alegação de cerceamento de defesa, seja devido ao não-conhecimento do agravo de instrumento por falta de peças, seja por tornar ininteligíveis peças redigidas pela própria defesa, no bojo das quais consta a reprodução da indigitada correspondência. d) Avaliar a ocorrência de suicídio ou o grau de influência que a carta anônima poderá exercer sobre os jurados, considerado todo o conjunto probatório, requer exame aprofundado de fatos e provas, inadequado para a via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 103.039-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/08/2011)
     De outro lado, cabível se mostra o entendimento de que a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, verbis: 
    “Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar. 1. A pericu